Tribunal: TJDFT
Processo: 0730393-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Direito tributário e processual. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Garantia ofertada. Precatório. Recusa da Fazenda Pública. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a garantia ofertada pela executada, aqui agravante, ao débito fiscal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de acatar a garantia do débito oferecida pela executada, nesta sede agravante.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou tese (Tema 578) no sentido de que “Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC”.
4. Especificamente sobre a indicação de precatório à penhora em execução fiscal, a Corte Superior assentou recentemente que “A Fazenda Pública pode recusar a nomeação de precatório à penhora ou a substituição do bem penhorado por precatório”.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à possibilidade de a Fazenda Pública recusar bem nomeado à penhora em desobediência à ordem legal prevista no Código de Processo Civil, não caracterizando tal ato, violação do princípio da menor onerosidade.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 805; art. 835. Lei n. 6.830/1980, art. 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. Tema 578; AgInt nos EDcl no REsp n. 2.174.139/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 7/4/2025; AgInt no REsp n. 2.059.735/CE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 26/6/2023.
TJDFT. AGI 0704166-28.2024.8.07.0000, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Conselho da Magistratura, j. 14/02/2025;